Tribunal: CARF
Processo: 13553.000098/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13553.000098/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 06-12), referente ao(s) exercício(s) 2009, ano(s)-
calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$4.462,51, mais multa de ofício e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.000098/2011-51
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000098/2011-51

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$18.965,54. Por falta
de comprovação. Intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Dependente. Glosa de R$1.655,88. Por falta de comprovação.
Intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$3.805,71. Por falta de
comprovação. Intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Dependentes – A glosa é indevida, pois é filho ou enteado com idade até 21 anos.
Certidão de nascimento em anexo.
Despesas Médicas – referem-se ao próprio contribuinte, conforme informativo de
rendimento.
Pensão Alimentícia – pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no artigo
6°A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada
pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fls. 34-36. Com base no referido Termo, foi
emitido Despacho Decisório (fl. 37-38), que deferiu, parcialmente, a solicitação do
cancelamento da exigência, restabelecendo os valores glosados do dependente das
despesas médicas. Manteve, entretanto, a glosa relativa à pensão alimentícia, por falta
de comprovação.
Considerado cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado, o
interessado manifestou-se (fl. 41), dizendo que por ocasião da sua impugnação
apresentou o Acordo Judicial paga pagamento mensal de pensão alimentícia. Menciona
também que, em anexo, comprova o pagamento do valor de R$18.965,54.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da relação dependência
implica o restabelecimento da dedução pleiteada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000098/2011-51

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que paga mensalmente a título de pensão alimentícia
judicial, o correspondente a 40% dos seus rendimentos, cumprindo o acordado com a Justiça,
celebrado perante a Vara da Família, conforme documento em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que as infrações dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de dependentes já foram restabelecidas pela
decisão de piso.
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, a qual o contribuinte recorre.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000098/2011-51

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
No presente caso, o contribuinte anexa o ofício no 5051/2002 da Quinta Vara da
Família, Sucessões, Órgãos, Interditos e Ausentes – Fórum Ruy Barbosa (e-fls. 76), datado de 03
de dezembro de 2002, onde ficou determinado, in verbis:
Prezado Senhor,
Processando-se neste Juizo os autos da Ação de DIVORCIO CONSENSUAL celebrado
entre ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS c JANETE FREIRE DE FREITAS
BATISTA, ele ex empregado da Prevnor, solicito a V.Sa., providências no sentido de
fazer descontar da folha dc pagamento do alimentante, mensalmente, a titulo de pensão
alimentícia em favor ANETE DE FREITAS BATISTA E LAIS DE FREITAS
BATISTA, até ulterior deliberação, a importância equivalente a quarenta por cento
sobre os proventos auferidos pelo alimentante, inclusive sobre o decimo terceiro salario,
entregando diretamente a divorciada ou a quem esta autorize. Fica assegurado, ainda,
aos alimentandos o direito de cincoenta por cento do valor que vier o alimentante a
receber na ação proposta pela SINDQUIMICA contra a POLO BRASIL, cx
empregadora do divorciado, conforme acordo celebrado nos referidos autos,
homologado por senteça.
Portanto, conforme ficou demonstrado no documento juntado pelo Recorrente,
o pagamento da pensão alimentícia deveria ser descontado da folha de pagamento do
alimentante, não tendo sido apresentado nenhum documento que comprove que esse desconto
tenha ocorrido na forma determinada judicialmente.
Logo, apenas um recibo emitido por Janete Freire de Freitas (e-fl. 41) não tem
o condão de comprovar o pagamento da pensão alimentícia homologado por sentença, uma vez
que foi determinado pela justiça o desconto em folha de pagamento.
Acrescenta-se ainda que não foi apresentado pelo Recorrente os Termos
integrais do Acordo Homologado Judicialmente ou da Decisão Judicial determinando o
pagamento da pensão alimentícia para o alimentante, conforme bem detalhado pela decisão de
piso, in verbis:
Cumpre prelecionar que somente é considerada hábil e idónea a documentação relativa
à pensão alimentícia consistente dos Termos integrais do Acordo Homologado
Judicialmente ou da Decisão Judicial, detenninando o pagamento da pensão alimentícia
para o alimentante.
Por exemplo, não é válida para a concessão do benefício a apresentação de
determinação judicial de período anterior para a fonte pagadora subtrair determinado
percentual dos rendimentos, pois, passados vários anos daquela decisão, poderiam
existir condições estipuladas no Acordo que já se materializaram e que poderiam ter
influência direta no valor dos alimentos ou até mesmo na existência da obrigação no
ano-calendário da autuação.
Assim, independentemente da comprovação do pagamento ou da transferência de
recursos aos supostos alimentandos, é condição necessária para a materialização do
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000098/2011-51

direito à dedução da pensão alimentícia a apresentação dos Termos do Acordo de
Alimentos homologado ou da Decisão Judicial correspondente.
Constata-se, então, o não cumprimento dos dois requisitos legais estabelecido no
art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, a) a falta dos Termos Integrais do
Acordo Homologado Judicialmente e b) a comprovação dos pagamentos efetuados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 82
DF CARF MF
Original